Tribunal: TJES
Processo: 5039161-89.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039161-89.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: RICARDO FOLADOR BERGAMASCHI e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5039161-89.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO:
RICARDO FOLADOR BERGAMASCHI, SIMONE PIMENTEL NOVAIS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DE MAIS DE QUINZE HORAS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO MATERIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de compensação por danos morais no valor total de R$ 12.000,00 (R$ 6.000,00 para cada autor). Em contrarrazões, pugnam os Requerentes, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, cumpre destacar que, induvidosamente, o risco da atividade é da companhia aérea, não constituindo a readequação da malha aérea fortuito externo que ensejasse causa excludente de responsabilidade da Recorrente.

(3). No caso em tela, nota-se que as alterações de itinerário promovidas pela Recorrente ocasionaram atraso de mais de quinze horas em relação ao horário previsto para embarque dos Recorridos, registrando-se que a companhia aérea se furtou de prestar qualquer auxílio material aos consumidores. Com efeito, vejo que a conduta da Recorrente encerra patente violação à legislação aplicável, especialmente ao que preconizam os arts. 12, §2º e 26 da Res. 400/2016 da ANAC, violando a Recorrente a obrigação normativamente imposta de realizar a prestação de adequada assistência aos Recorridos.

(4). Em relação ao valor arbitrado a título de dano moral, tem-se que o montante está em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (atraso de voo exorbitante, ausente assistência material pela companhia aérea), sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença (R$ 6.000,00 para cada autor), que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)